Tribunal: TJES
Processo: 5006306-51.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006306-51.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: HENRIQUES TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006306-51.2023.8.08.0047
Origem
: Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO
: HENRIQUES TRANSPORTES LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PNEU DANIFICADO POR TACHÃO. DANOS MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE CONSERVAÇÃO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
. Henriques Transportes LTDA ajuizou ação de indenização contra a ECO101 Concessionária de Rodovias S/A, requerendo reparação por danos materiais no valor de R$ 3.320,00 e danos morais de R$ 2.000,00, decorrentes de acidente em que um pneu de seu veículo foi danificado por tachão refletivo solto na rodovia BR-101, administrada pela ré.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos materiais. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3
. Há duas questões em discussão: (i) saber se resta configurado caso fortuito ou força maior capaz de afastar a responsabilidade objetiva da concessionária; (ii) verificar se os documentos apresentados pela parte autora são suficientes para comprovar os danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4
. Ao analisar os autos, vê-se que não assiste razão à parte ré. O desprendimento do tachão não caracteriza caso fortuito ou força maior, considerando a previsibilidade e controle exigíveis na conservação de rodovias. E, conforme destacado pelo Juízo de origem, “
cabe à concessionária do ente público zelar pela conservação das rodovias, mediante adoção de meios eficazes para evitar a ocorrência de acidentes, razão pela qual a responsabilidade seria objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF.”
.

5.
Por fim, tem-se que a prova documental apresentada pela parte autora (nota fiscal e orçamento) é suficiente para comprovar o dano material, vez que a nota fiscal demonstra que o pneu havia sido comprado há menos de dois meses. Dessa forma, ainda que tenha sido apresentado apenas um orçamento, o autor faz jus aos danos materiais suportados.

IV. DISPOSITIVO
6
.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7
. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Dispositivos relevantes citados
- Constituição Federal, art. 37, §6º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)